Tribunal: TJMT
Processo: 1014268-98.2021.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014268-98.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DIEGO SILVA DE SOUZA NEVES - CPF: 052.882.201-23 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. PROVAS SUFICIENTES. PALAVRA DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06), à pena de 01 ano e 08 meses de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por duas restritivas de direitos, além de 167 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
acusado abordado em via pública com três porções de cocaína e R$ 20,00;
(ii)
outro indivíduo abordado no mesmo local com porção idêntica, afirmou ter adquirido a droga do apelante;
(iii)
laudos periciais confirmam que se trata de cocaína;
(iv)
acusado que alegou ser usuário e negou o comércio de drogas.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório dos autos é suficiente para sustentar a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico de drogas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. As provas produzidas durante a persecução penal demonstram a ocorrência da venda de substância entorpecente, especialmente o relato do usuário abordado, que identificou o apelante como fornecedor da droga, corroborado por apreensão de entorpecente idêntico e valor em dinheiro.

6. O depoimento do policial militar, confirmado em juízo, confirma a dinâmica dos fatos e reforça a versão de tráfico narrada na denúncia.

7. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

8. Nos crimes relacionados à Lei n. 11.343/06, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso desprovido.

_______________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, art. 33, caput; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, ApCrim n. 1008851-62.2024.8.11.0042; ApCrim n. 1000343-66.2024.8.11.0030, Enunciado Criminal n. 08.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Diego Silva de Souza Neves
, em face da sentença do Juízo da 9ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos do processo n. 1014268-98.2021.8.11.0042, que o
condenou
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) à pena de
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 273342383).

A pena privativa de liberdade, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (id. 273342383).

Nas
razões recursais,
a defesa
requer, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório acostado ao feito não é suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06) (id. 273342396).

As
contrarrazões
foram pela rejeição da pretensão recursal (id. 273342398).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento
do apelo defensivo (id. 283068888).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão
.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

Conforme consta nos autos, o
Ministério Público de Mato Grosso
ofereceu denúncia em desfavor do apelante
Diego Silva de Souza Neves
, imputando-lhe a prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06), em razão dos seguintes fatos:

“
No dia 27 de agosto de 2021, por volta das 10h30min, na rua São Luiz, bairro Lixeira, nesta cidade de Cuiabá-MT, o denunciado
Diego Silva de Souza Neves
foi preso em flagrante delito por trazer consigo drogas, para outros fins que não o consumo próprio, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Segundo consta, a equipe CIA Lixeira em rondas pela rua São Luiz, no bairro Lixeira, visualizou Ricardo Sola e Diego de Souza Neves, o ora denunciado, em atitude reputada suspeita pelos agentes.

Realizada a abordagem e a revista pessoal, foram localizadas, em poder do denunciado, 03 (três) trouxinhas de substância análoga a pasta base de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais), enquanto que com o indivíduo Ricardo foi apreendida 01 (uma) porção de substância análoga a pasta base de cocaína, com as mesmas características de embalagem das porções localizadas com o denunciado.

Em entrevista com os policiais militares, foi indagado a Ricardo onde ele havia adquirido o entorpecente, momento em que ele afirmou que havia acabado de comprar com o denunciado.

O laudo pericial n.º 3.14.2021.78671-01, acostado à fl. 15-IP, concluiu que as porções apreendidas em poder do denunciado, sendo 03 (três) porções de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, cada qual acondicionada no interior de fragmentos plásticos, de cor branca, fechados por nó feito por linha têxtil, de cor verde, formando embalagens tipo “trouxas”, pesando 0,62 g (sessenta e dois centigramas), apresentaram resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Já o laudo pericial n.º 3.14.2021.78672-01, em anexo, concluiu que a porção apreendida em poder do usuário Ricardo, sendo 01 (uma) porção de material sólido, de tonalidade amarelada, na forma de grânulos, acondicionada no interior de fragmento plástico, de cor branca, fechada por nó feito por linha têxtil, de cor verde, formando embalagem tipo “trouxa”, pesando 0,19 g (dezenove centigramas), apresentou resultado POSITIVO para COCAÍNA, substância entorpecente, de uso proscrito no Brasil, considerada capaz de causar dependência física e psíquica, elencada na lista F1 da Portaria n.° 344/ANVISA/MS.

Em seu depoimento em sede policial, às fls. 18/20-IP, Ricardo Sola Fernandes negou qualquer envolvimento com a droga apreendida, dizendo que foi coagido pelos policiais para assumir a droga e dizer que havia pago o valor de R$ 20,00 (vinte reais).

Interrogado em sede policial, às fls. 18/20-IP, o denunciado, contrariando todas as evidências, negou qualquer envolvimento com a traficância, bem como com a droga apreendida, alegando ser apenas usuário. Disse ainda que o indivíduo Ricardo Sola Fernandes, identificado como policial, o procurou, passou a quantia de R$ 40,00 (quarenta reais) e pediu para o mesmo comprar drogas para ele e, em troca, lhe daria uma porção para seu uso pessoal.

Pelo narrado, tem-se que as circunstâncias da abordagem policial, notadamente o encontro de porções de cocaína, já prontas para a venda ilícita, e de dinheiro, somada a declaração do usuário Ricardo para os policiais, evidenciam que o denunciado comercializava drogas para auferir lucro fácil, de forma ilícita, e que as drogas encontradas com ele se destinavam ao comércio criminoso. Assim, o caso em tela demonstra a materialidade e indícios suficientes de autoria para a configuração do crime de tráfico de drogas, de modo a dar ensejo a instauração de procedimento criminal contra o denunciado
” (id. 273340396).

Encerrada a instrução criminal, a pretensão punitiva foi julgada procedente e
Diego Silva de Souza Neves
foi
condenado
pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06) à pena de
01
(um) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, e
167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
, fixada no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos (id. 273342383).

A pena privativa de liberdade, por estarem presentes os requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, foi substituída por duas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal (id. 273342383).

Inconformada, a defesa interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a apreciar.

1. PLEITO ABSOLUTÓRIO

1.1. Materialidade e autoria do crime de tráfico de drogas

Nas razões recursais
,
a defesa
requer, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, a absolvição do apelante, sob o argumento de que o conjunto probatório acostado ao feito não é suficiente para demonstrar a prática do crime de tráfico de drogas (id. 273342396).

Em seu favor, o apelante, além de negar veementemente a prática criminosa, aduz que não possui qualquer envolvimento com o comércio de entorpecentes e que os agentes estatais encontraram em sua posse apenas uma única porção de pasta base de cocaína, não havendo qualquer elemento nos autos que permita concluir pela prática do comércio espúrio de entorpecentes (id. 273342396).

O pleito não comporta acolhimento.

Na fase investigatória, os policiais militares
Valdemir Rodrigues dos Santos
e
Hugo Silva Carvalho
relataram que, na data dos fatos, durante a realização de rondas de rotina, realizaram a abordagem de dois indivíduos que estavam em atitude suspeita. Em seguida, esclareceram que na revista pessoal foram encontradas 03 (três) porções de pasta base de cocaína e a quantia de R$ 20,00 (vinte reais) com o recorrente
Diego Silva de Souza Neves
e 01 (uma) porção da mesma substância com
Ricardo Sola Fernandes
, que, ao ser entrevistado pelos agentes, mencionou que adquiriu os entorpecentes do apelante

(id. 273340382 – pp. 10/11 e pp. 13/14).

Na etapa administrativa da persecução,
Ricardo Sola Fernandes
admitiu ser dependente químico, mas relatou que estava há 08 (oito) meses sem consumir entorpecentes. Do mesmo modo, negou a posse da pasta base que lhe foi atribuída e declarou que os agentes estatais o ameaçaram para que assumisse a propriedade de parte dos entorpecentes e dissesse que a comprou do apelante (id. 273340382 – pp. 16/17).

O produto apreendido, conforme laudo pericial, possuía 0,62g de cocaína (Laudo pericial n. 3.14.2021.78671-01 – id. 273340382 – p. 21).

Na fase inquisitorial, o apelante declarou que foi procurado por
Ricardo Sola Fernandes
, que lhe
entregou R$ 40,00 (quarenta reais) para a compra de drogas. Mencionou ter adquirido quatro porções de entorpecentes com essa quantia, as quais entregou a
Ricardo Sola Fernandes
, que lhe repassou a porção encontrada pelos policiais militares. A respeito dos R$ 20,00 (vinte reais) localizados pelos agentes estatais, o apelante alegou que era fruto de seu trabalho e que o usaria para cortar cabelo (id. 273340390 – pp. 29/31).

O apelante não compareceu em Juízo para ser interrogado e o policial
Hugo Silva Carvalho
disse que não se recordava da ocorrência.

Por sua vez, a testemunha
Valdemir Rodrigues dos Santos
, policial militar que participou da abordagem do apelante, narrou durante a fase instrutória que:

“(...)
essa rua já é conhecida como lugar que o pessoal vende drogas lá; Que fazendo ronda abordamos o
Ricardo
e ele estava com uma porção e
perguntamos ao mesmo onde ele tinha comprado, de quem, e ele nos levou até o Diego, onde foi feita a abordagem e encontradas essas porções
(...); Que foram conduzidos os mesmos até a delegacia; Que ficam várias pessoas lá, é uma rua bem movimentada
(...);
Que abordamos o Ricardo, foi encontrado uma porção e ele havia falado que havia comprado do Diego que estava ali próximo e foi feita revista no Diego e localizaras mais três porções e salvo engano R$ 20,00, algo do tipo
(...);
Que
a porção que estava com Ricardo era semelhante as três que estava com Diego
(...);
Que não tenho dúvida que ele falou para nós que havia comprado do Diego e pago R$ 20,00

(...)
Que ele negou, falou que não tinha vendido nada, que era para uso
(...)” (extrato da sentença – id. 273342383).

Ou seja, apesar das alegações defensivas, os elementos produzidos no curso da persecução penal não deixam dúvidas quanto a incursão do apelante no tipo penal previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

Conforme destacado, ao serem ouvidos na fase investigatória, os policiais militares
Valdemir Rodrigues dos Santos
e
Hugo Silva Carvalho
mencionaram que o suspeito
Ricardo Sola Fernandes
foi abordado e encontrado com uma porção de substância análoga a pasta de base de cocaína, oportunidade em que afirmou que adquiriu o entorpecente do apelante, com quem os agentes estatais localizaram três porções da mesma substância.

Na fase judicial, o policial militar
Valdemir Rodrigues dos Santos
confirmou todos os fatos e os complementou dizendo que
Ricardo Sola Fernandes
admitiu que comprou a porção de pasta base com o apelante pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais), tanto que conduziu os agentes estatais até o recorrente. A testemunha mencionou que ao localizarem e revistarem o apelante, a além de localizarem a mencionada quantia financeira, apreenderam outras três porções de substância semelhantes àquelas encontradas com o usuário inicialmente abordado.

Ou seja, os elementos de prova produzidos no curso da instrução processual demonstram que o apelante efetivamente procedeu à venda de uma porção de entorpecentes pelo valor de R$ 20,00 (vinte reais) a
Ricardo Sola Fernandes
, incursionando assim, na prática delitiva constante no art. 33 da Lei n. 11.343/06.

No caso, as declarações prestadas pelos membros da guarnição que atuou na ação narrada na peça inaugural são absolutamente convergentes, não havendo qualquer indício de que tenham sido forjadas para prejudicar o apelante, razão pela qual são dotadas de confiabilidade e podem, portanto, ser utilizadas para subsidiar a sentença condenatória.

A este respeito, convém mencionar que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso é firme no sentido de que “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
” (Enunciado Criminal nº 08 da TCCR/TJMT).

Não é por outra razão que, em diversas ocasiões, a Corte Estadual se pronunciou no sentido de que, em
crimes de tráfico de drogas, a palavra dos policiais possui especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos de convicção (ApCrim 1008851-62.2024.8.11.0042, DJE 11/04/2025).

Do mesmo modo, não se pode ignorar que impera neste Sodalício, a compreensão de que em crimes relacionados à Lei n. 11.343/06, é preciso reconhecer a importância e validade dos depoimentos dos agentes do sistema de segurança pública, pois esses estão diretamente envolvidos nas regiões de traficância, com a colheita de informações de moradores e usuários de droga, que auxiliam na identificação dos responsáveis pela prática criminosa (ApCrim 1000343-66.2024.8.11.0030, DJE 14/02/2025), tal qual ocorreu na hipótese em comento.

Sendo assim, em razão dos elementos produzidos nas duas fases da persecução penal demonstraram a prática do comércio espúrio de entorpecentes pelo apelante, inviável o acolhimento do pleito absolutório.

2. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Diego Silva de Souza Neves
, em conformidade com o parecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025